Tribunal: TJSP
Processo: 1003099-10.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios aclaratórios. Necessidade de correção apenas dos erros materiais, quanto a data da expedição do "habite-se" e do valor arbitrado a título de lucros cessantes. Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos acolhidos para correção dos erros materiais.